Tribunal: TJDFT
Processo: 0700794-74.2020.8.07.0012
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. BLOQUEIO DE VALORES DE CONTA POUPANÇA POR SUSPEITA DE FRAUDE. LICITUDE. EXTENSIVO LAPSO TEMPORAL DO BLOQUEIO SEM JUSTIFICATIVA PELO BANCO. DANO MORAL CARACTERIZADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM RAZÃO DAS PARTICULARIDADES DO CASO. RECURSO PROVIDO.
1. Presentes elementos que caracterizam a relação de consumo. A parte autora é destinatária final e a parte vulnerável dos serviços prestados pelo Banco BRADESCO S.A., fornecedora e parte qualificada, sendo a relação jurídica em comento submetida ao CDC, conforme previsão do artigo 3, § 2°. O banco responde objetivamente por danos causados ao consumidor em razão de falhas nos serviços bancários prestados, nos moldes do disposto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.
2. Reconhecida a regularidade na conduta da instituição bancária que efetuou o bloqueio do valor depositado por suspeita de fraude. No entanto, a morosidade na identificação da licitude da transação bancária e desbloqueio dos valores do depósito viola direitos do autor e enseja indenização.
3. Para a concessão da indenização por danos morais faz-se necessária a caracterização de transtorno significativo capaz de ofender a dignidade da pessoa, não bastando o simples inadimplemento contratual. In casu, restou ultrapassado o mero dissabor, aborrecimento e adversidade, pois que por período deveras delongado (sete meses) ficou o autor impossibilitado de acessar os valores depositados em sua conta poupança sem justificativa para a manutenção da medida tomada pela instituição bancária.
4. O valor da compensação por dano moral deve estar em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Há de se atentar para a extensão do prejuízo causado, não podendo assim ser o pedido do autor fonte de enriquecimento sem causa. Quantum indenizatório fixado em razão das particularidades do caso, face o valor e o período do bloqueio indevido.
5. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.